Tribunal: TJPA
Processo: 0800115-86.2023.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800115-86.2023.8.14.0043

APELANTE: ENISSON SANTANA DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0800115-86.2023.814.0043

ORIGEM:

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PORTEL-PA

APELANTE: ENISSON SANTANA DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE LEGAL: DANYELLE DELGADO VIANA – OAB-PA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ATENUANTES. SÚMULA 231 DO STJ. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DESDE QUE APRESENTE JUSTIFICATIVA CONCRETA PARA O CÚMULO DAS MAJORANTES. NÃO OCORRÊNCIA.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação defensiva contra decisão que condenou o réu pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo e corrupção de menores, objetivando a redução da pena aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar se, ao realizar a dosimetria da pena: 2.1) o magistrado
a quo
fundamentou escorreitamente a circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal; e 2.2) se a fração utilizada para causas de aumento de pena se mostra adequada e proporcional ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise das circunstâncias judiciais, prevista no art. 59 do Código Penal, é discricionária, não configurando arbitrariedade, devendo o juiz observar o princípio da individualização da pena, conforme o art. 5º, XLVI, da Constituição Federal. No caso concreto, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, considerando a intensidade da violência no crime, sendo justificada a valoração da culpabilidade.

4. A decisão do juízo a quo, que utilizou as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, em consonância com a Súmula 231 do STJ, corretamente fixou a pena intermediária no mínimo legal, não sendo possível a redução abaixo do mínimo legal.

5. Quanto à aplicação de duas causas de aumento (concurso de pessoas e uso de arma de fogo), a jurisprudência do STJ permite a cumulatividade dessas majorantes, desde que o juiz as justifique adequadamente, considerando a gravidade do delito e as circunstâncias fáticas. A decisão não trouxe fundamentação concreta para o cúmulo das causas de aumento, motivo pelo qual a fração de aumento aplicada será revista para melhor adequação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivo relevantescitado
:
CF
, inciso XLVI, do artigo 5º, art. 93, inciso IX;
CP
, art. 59, 68.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ
- AgRg no REsp: 1886476 MS 2020/0188637-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021; AgRg no REsp: 1873181 MS 2020/0106711-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021; AgRg no AREsp: 2226158 SC 2022/0299297-6, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023; AgRg no AREsp: 2243342 PA 2022/0343941-8, Relator: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 02/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2023;
AgRg no HC: 648536 SP
2021/0059844-5, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 20/04/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2021.

TJ-PA
. Apelação nº 0006230-96.2016.8.14.0401, Relator Des. Raimundo Holando, julgado em 31/05/2021;
TJ
-PA. Apelação nº 0007221-33.2020.8.14.0401, Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia, julgado em 24/10/2023; Apelação nº 0157645-72.2015.8.14.0010 , Relatoria Vânia Valente do Couto Bitar, julgado em 02/05/2023

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder

parcial

provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de março de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
24
de março de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0800115-86.2023.814.0043

ORIGEM:

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PORTEL-PA

APELANTE: ENISSON SANTANA DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE LEGAL: DANYELLE DELGADO VIANA – OAB-PA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
ENISSON SANTANA DE OLIVEIRA
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Única de Portel-PA, que o condenou à pena definitiva de
10 (dez) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
FECHADO
, além do pagamento de
300 (trezentos) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo
157, §2º, II, § 2º-A, I, do Código Penal Brasileiro e art. 244-B do ECA
.

Antecedentes Criminais. (id.13458985)

Relatou a
denúncia
, (id.13459013) que no dia 24/01/2023, por volta das 18h, na loja Flores Bela, localizada na rua Severiano de Moura, nesta cidade, o denunciado ENISSON SANTANA DE OLIVEIRA, mediante grave ameaça com uso de arma de fogo, em concurso com a adolescente MARIA DE NAZARÉ PINHO BASTOS (16 anos), a qual conduzia uma motocicleta, subtraiu 03 (três) aparelhos celulares e cerca de R$130,00 (cento e trinta reais) das vítimas Elma Jardim Marques, Euzelir Carvalho Jardim e Claudiane Moraes dos Santos.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o apelante, como incursos nas práticas previstas no art. 157, §2º, incisos II, § 2º-A, I, do Código Penal Brasileiro e art. 244-B do ECA.

A Denúncia foi recebida em
17 de fevereiro de 2023
.
(id.
23484364);

A citação do réu (id.23484376)

Resposta à acusação (id. 23484379);

Termo de Audiência e memoriais orais (id.23484397)

A
sentença fora prolatada em (id.23484399
), o juízo a
quo,
considerando procedente a denúncia contra o réu
ENISSON SANTANA DE OLIVEIRA
, os condenou pela prática do crime tipificado no
artigo 157, § 2º, Inciso II, § 2º-A, I, do CPB e art.244-B, do ECA
.

Em
razões recursais (id.
23484412)
,
a defesa do apelante pugnou:

reforma da sentença para que seja aplicada a pena-base no mínimo legal.

Em
contrarrazões (id.
23484417), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso.

Nesta instância superior
(id. 23912246), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
imp
rovimento
, devendo ser mantida a r. sentença.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
ENISSON SANTANA DE OLIVEIRA
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Única de Portel-PA, que o condenou à pena definitiva de
10 (dez) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
FECHADO
, além do pagamento de
300 (trezentos) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo
157, §2º, II, § 2º-A, I, do Código Penal Brasileiro e art. 244-B do ECA
.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE APLICADA.

O apelante se insurge em tese única contra a dosimetria da pena, pleiteando o redimensionamento da pena-base aplicada, tendo em vista o magistrado não ter aplicado de forma proporcional e razoável.

Inicialmente deixo consignado que a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal é da discricionária apreciação do magistrado, o que não há de ser confundido com arbitrariedade. Deverá, então, o julgador pautar-se pela denominada discricionariedade regrada no momento da fixação da pena base.

As regras delineadas no referido dispositivo é que vão nortear o julgador na concretização do princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no inciso XLVI, do artigo 5º da Constituição Federal.

No presente caso, a sentença condenatória, verifico que na
1ª fase
da dosimetria da pena o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou as penas-bases ao apelante acima do seu mínimo legal

CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, DO CPB
.

Trago trecho da sentença que aplicou a dosimetria da pena: (id.23484397-pág.7)

“
Culpabilidade
. É intensa. As vítimas reportaram que o assalto foi marcado por uma intensa violência psicológica, sendo que ficaram sob a mira de arma de fogo e exigido de uma delas que se deitasse no chão, sob pena de ser alvejada. Antecedentes. O acusado é tecnicamente primário. Conduta Social do acusado e Personalidade. Nada se elucidou, devendo ser interpretadas favoravelmente. Motivos. Comuns ao caso. Circunstâncias. Ínsitas ao crime. Consequências. Não ultrapassam o próprio tipo penal. Comportamento da Vítima. Não contribuiu, circunstância neutra.
Fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão
.

Na segunda fase, pelas atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, retorno a pena-base ao seu mínimo legal. Na terceira fase, pela incidência da causa de aumento do concurso de pessoas (CP, art. 157, §2º, II), aumento de 1/3 a pena intermediária, ou seja, 1 ano e 4 meses de reclusão.

Seguindo o critério da incidência isolada das causas de aumento (por ser mais benéfico ao réu), pela causa de aumento do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, §2º-A, I), majoro em mais 2/3 a pena intermediária, ou seja, 2 anos e 8 meses de reclusão.

Diante da ausência de causas de diminuição, fica o acusado condenado a uma pena privativa de liberdade de 8 (oito) anos de reclusão para cada um dos crimes do artigo 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal.

Consideradas as circunstâncias judiciais, a pena de multa fica arbitrada em 100 (cem) dias-multa, no base de 1/30 do salário-mínimo cada dia-multa, para cada um dos crimes patrimoniais.” Grifei

É cediço que a
culpabilidade
só poderá ser valorada negativamente quando extrapolar os limites do tipo penal, havendo demonstração concreta do dolo mais intenso. Assim, diz respeito ao maior grau de reprovabilidade da conduta do agente.

Observo que o juízo considerou uma circunstância negativa (culpabilidade), no qual não merece qualquer reparação, tendo em vista que justificou sua negativação pelo fato da intensa violência utilizada no delito, o que merece uma maior reprovação.

Na segunda fase
– embora persistindo duas circunstâncias atenuantes (menoridade penal e confissão espontânea), fixou a pena intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão, em consonância com entendimento da Súmula 231 do STJ.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”. Assim, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante da menoridade relativa.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

O entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena aquando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Importante mencionar que na audiência pública realizada no dia 17 de maio de 2023, pelos integrantes da 3ª seção - colegiado responsável por julgar matérias penais no STJ - ouviram as manifestações de representantes de instituições públicas e de entidades dedicadas à defesa de pessoas acusadas em processos criminais sobre a possível revisão da Súmula 231.

O representante da PGR, subprocurador-geral José Adônis, primeiro a falar, apresentou a posição do órgão contra eventuais modificações da súmula. Ele destacou que a Súmula 231 do STJ está em conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema 158 da repercussão geral, a qual, segundo disse, deve ser respeitada por todos os órgãos do Poder Judiciário, como previsto no artigo 927 do CPC."Eu digo também que a Súmula 231 não viola o princípio da individualização da pena. A fixação da pena dentro dos limites mínimo e máximo previstos para o tipo penal, após o reconhecimento de circunstâncias agravantes e atenuantes, é uma questão de observância do princípio da legalidade. A individualização judicial da pena realizasse dentro dos limites decorrentes de critérios legais."

Nessa mesma linha, o presidente da Conamp - Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, na época, Dr Manoel Victor Sereni, enfatizou que a Súmula 231 traz segurança jurídica e proporciona uma margem mínima que pode ser considerada um piso de garantia ao acusado e à sociedade. Para Manoel Sereni, a revogação da súmula resultaria em um subjetivismo exacerbado, o que faria com que, na instância recursal, o julgador não tivesse balizas mínimas para criticar ou censurar a dosimetria da pena." Ao não se respeitar a questão do piso da pena mínima, nós teríamos critérios, cada vez mais, sem nenhuma base. Nós nos perguntaríamos até quanto poderíamos baixar a pena, ou se poderíamos zerar a pena ou chegar ao ponto de que a prescrição sempre ocorreria.

(Audiência pública Súmula 231: Entidades debatem no STJ pena abaixo do mínimo legal Matéria extraída < https://www.migalhas.com.br/quentes/386731/sumula-231-entidades-debatem-no-stj-pena-abaixo-do-minimo-legal> acesso em 07/04/2024, às 00h05min)

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.
Este posicionamento, aliás, está em perfeita consonância com a
jurisprudência da Suprema Corte brasileira
, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É consolidado o entendimento nesta Corte de que circunstâncias atenuantes não podem ensejar a redução da pena aquém do mínimo legal, encontrando-se tal posição firmada no enunciado da Súmula 231/STJ. 2. "Não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior". (AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020). 3. Agravo regimental improvido.

(
STJ - AgRg no REsp: 1886476 MS 2020/0188637-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021
)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. ART. 65 DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E RECENTE DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula n. 231 do STJ). 2. É inviável a superação da Súmula n. 231 do STJ, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão nela tratada. 3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg no REsp: 1873181 MS 2020/0106711-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021
)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES CAPITULADAS NO ART. 65, I E III, ALÍNEA D, DO CÓDIGO PENAL - CP. MENORIDADE PENAL RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".1.1. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" ( AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 2. Agravo regimental conhecido e desprovido.

(STJ -
AgRg no AREsp: 2226158 SC 2022/0299297-6, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023
)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TESE DE OVERRULING. DESCABIMENTO. ARGUMENTAÇÃO DESCONEXA E SEM RAZOABILIDADE. REGIMENTAL QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA ACERCA DO TEMA TRATADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling). 2. No regimental, não houve impugnação aos fundamentos da decisão agravada, incidindo, assim, a Súmula n. 182/STJ. 3. Agravo regimental não conhecido. Indeferido o pleito de sobrestamento do julgamento deste feito em razão da ausência de previsão legal para tanto.

(STJ -
AgRg no AREsp: 2243342 PA 2022/0343941-8, Relator: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 02/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2023
)

N
ossa
e
grégia
c
orte

neste sentido também já se manifestou, a saber
:

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. DESPROVIMENTO.

1.
Não se procede à redução da pena-base abaixo da pena mínima, em razão de atenuantes, em observância à Súmula 231 do STJ.

2.
Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(
TJ-PA. Apelação nº
0006230-96.2016.8.14.0401, Relator Des. Raimundo Holando, julgado em 31/05/2021
)

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE MENORIDADE – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGENCIA DA SÚMULA 231 STJ. 1. O magistrado reconheceu a atenuante de menoridade, no entanto, considerando que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas favoráveis e que a pena base foi aplicada no mínimo legal, deixou de aplicar a referida atenuante consoante disposição na Sumula 231 do STJ.

Neste caso, mantem-se inalterado o disposto na sumula 231 do STJ que dispõe que “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.". Ou seja, a incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo, portanto, inviável, a redução da pena, na 2ª fase de dosimetria, para aquém do mínimo legal, motivo pelo qual, acertadamente, o juízo não aplicou a redução.

Assim, não há que se falar em reforma na pena.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(
TJ
-PA. Apelação nº 0007221-33.2020.8.14.0401, Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia, julgado em 24/10/2023
)

AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A APELO – ROUBO MAJORADO – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ –IMPROVIMENTO DO APELO QUE SE MANTÉM. Cediço que o reconhecimento da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231, do STJ. Ademais, nos termos
da previsão disposta no
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, compete ao relator
negar provimento a recurso contrário à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal, bem como à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores
.

AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ
-PA.
Apelação nº 0157645-72.2015.8.14.0010 , Relatoria Vânia Valente do Couto Bitar, julgado em 02/05/2023
)

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

Quanto a terceira fase,
neste capítulo há de ser feita a devida correção do
quantum
aplicado, uma vez que o juízo não justificou o motivo pelo qual aplicou a somatória do concurso de pessoas e o uso de arma de fogo.

O único elemento analisado na dosimetria foi o critério aritmético, diante da presença de duas majorantes, o que configura evidente afronta ao entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual necessária do quantum aplicado.

Acerca da temática o Superior Corte de Justiça, através da Sexta Turma, decidiu que é possível fazer incidir duas causas de aumento na dosimetria da pena, contudo, é necessário que o magistrado motive adequadamente o acúmulo das duas majorantes, considerando a potencialidade ofensiva de cada uma delas à luz das circunstâncias fáticas que envolveram o cometimento do crime e que estejam aptas a exasperar a pena, assim como se observe os limites estabelecidos pela legislação penal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. ART.
157
,
§ 2º
,
II
, E § 2º-A, I, DO
CP
. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. POSSIBILIDADE. ART.
68
,
PARÁGRAFO ÚNICO
, DO
CP
. INDICAÇÃO DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. FRAÇÃO DE AUMENTO EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRECEDENTES.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, mostra-se legítima a aplicação cumulada das majorantes relativas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, especialmente diante do modus operandi do delito (

AgRg no HC n. 520.094/SP
, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 9/3/2020). 2. Na hipótese, foi apresentada motivação concreta para o cúmulo das causas de aumento e para fixação da fração em 1/3 pelo concurso de pessoas, com referência a peculiaridades do caso em comento, demonstrando que o modus operandi do delito refletiu especial gravidade, na medida em que o delito foi praticado por quatro agentes que dividiram as tarefas durante a ação delituosa, tendo um deles mantido a família em um quarto da casa, garantindo o sucesso da empreitada mediante o emprego de grave ameaça, circunstância que se soma ao concomitante emprego de arma de fogo, demonstrando maior periculosidade, justificando a exasperação da reprimenda, em razão das duas causas de aumento (art.
157
,
§ 2º
,
II
, c/c § 2º-A, I, do
CP
). 3. Agravo regimental improvido. (STJ -
AgRg no HC: 648536 SP
2021/0059844-5, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 20/04/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2021
)

Ademais, a Súmula 443 do STJ dispõe que "O aumento na terceira fase de aplicação da pena do crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes".

Da análise do caderno processual, observa-se que foi utilizada a seguinte fundamentação:

“Na terceira fase, pela incidência da causa de aumento do concurso de pessoas (CP, art. 157, §2º, II), aumento de 1/3 a pena intermediária, ou seja, 1 ano e 4 meses de reclusão. Seguindo o critério da incidência isolada das causas de aumento (por ser mais benéfico ao réu), pela causa de aumento do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, §2º-A, I), majoro em mais 2/3 a pena intermediária, ou seja, 2 anos e 8 meses de reclusão.”

Da leitura do excerto acima transcrito, vê-se que o juízo sentenciante deixou de fundamentar o cúmulo das causas de aumento, violando o preceito constitucional
contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, motivo pelo qual aplico a causa de aumento 2/3 (dois terços) prevista no §2º-A, I, do art.157, do CPB, fixando-a em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, além de
16 (dezesseis) dias-multa
, pelo crime tipificado no
art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, do CPB
.

DO CRIME TIPIFICADO NO ART.244-B DO ECA

Trago trecho da sentença que a plicou a dosimetria: (id.23484397-pág.7)

“Quanto ao crime de corrupção de menor (ECA, art. 244-B): Culpabilidade.
A culpabilidade extrapola a reprovabilidade comum do tipo penal, na medida em que a adolescente foi cooptada para a prática de crime que envolveu intensa violência psicológica contra 3 vítimas
.
Para além disso, ainda se valeu da adolescente para livrar-se da arma de fogo utilizada no crime
. Antecedentes. O acusado é tecnicamente primário. Conduta Social do acusado e Personalidade. Nada se elucidou, devendo ser interpretadas favoravelmente. Motivos. Comuns ao caso. Circunstâncias. Ínsitas ao crime. Consequências. Não ultrapassam o próprio tipo penal. Comportamento da Vítima. Não contribuiu, circunstância neutra.

Fixo a pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão. Na segunda fase, pelas atenuantes da menoridade relativa e da confissão, retorno a pena-base ao seu mínimo legal. Na terceira fase, pela incidência da causa de aumento do §2º do artigo 244-B do ECA, por envolver crime hediondo, aumento de 1/3 a pena intermediária, ou seja, 4 meses de reclusão. Diante da ausência de causas de diminuição, fica o acusado condenado a uma pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, para o delito do artigo 244-B do ECA.

Observo que o juízo considerou uma circunstância negativa (culpabilidade), no qual não merece qualquer reparação, tendo em vista que justificou sua negativação pelo fato da intensa violência e ter utilizado o menor para se livrar da arma de fogo, o que merece uma maior reprovação.

Mantenho o quantum aplicado, em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

Segunda fase
, existindo a atenuante da confissão e menoridade, mantenho o quantum de 1 (um) ano, em consonância com o entendimento da Súmula 231 do STJ.

Terceira fase
– Mantenho a causa de aumento prevista no § 2º, do art. 244-B, por se tratar de criem hediondo, mantendo a pena final em
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão
.

"Deve ser reconhecido o concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menores (art.
70
, primeira parte, do
CP
) na hipótese em que, mediante uma única ação, o réu praticou ambos os delitos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial" (STJ,
HC 411.722/SP
, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 26/02/2018).

Fixo a pena final e definitiva para o réu
ENISSON SANTA DE OLIVEIRA
em
8 (oito) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa,
pelos crimes tipificados no
art.157, § 2º, II e §2º-A, I, do CPB e art.244-B, do ECA
.

Diante do novo quantum da pena, aplico o regime inicial
SEMIABERTO
, nos termos do art.33, § 2º, alínea “a”, do CPB.

Determino ao Juízo da Vara de Execução que proceda a devida adequação do regime inicial de pena ao semiaberto
ao apelante
ENISSON SANTA DE OLIVEIRA
, conforme decisão supra.

Mantido os demais termos da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
, para
alterar a pena
do réu
ENISSON SANTANA DE OLIVEIRA,
para
8 (oito) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa,
em regime inicial
SEMIABERTO
, pelos crimes tipificados no
art.157, § 2º, II e §2º-A, I, do CPB e art.244-B, do ECA,
.

É como voto.

Belém/PA,
24
de março de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/03/2025